Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726068-67.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE DA SILVA BEZERRA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.010, §1o, c/c art. 238, ambos do CPC, INTIME-SE a parte ré/apelada para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator